Tribunal: TJBA
Processo: 8074740-98.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074740-98.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: SILVIA CONCEICAO PIMENTEL NOVAES e outros

Advogado(s)
:
ADRIANO LINS PALMEIRA CARDOSO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – AUMENTO QUE DEMONSTRA APARENTE EXCESSO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA APURAÇÃO – MANUTENÇÃO DO PLANO – RECURSO DEPROVIDO.

1. Cuida-se de mais um dos inúmeros casos onde o plano de saúde coletivo por adesão ao qual aderiu a autoria sofreu aumento significativo e cujos indícios até então apurados demonstram a possibilidade de se cuidar de plano “falso coletivo”.

2. Para a concessão do efeito suspensivo em sede recursal, faz-se indispensável a presença concomitante dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do CPC, isto é, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e probabilidade de provimento do Recurso.

3. Os valores indicados e os percentuais de aumento constantes dos autos e não contestados pelo recorrente, por seu turno, de fato demonstram um aumento bastante significativo em relação as mensalidades anteriores.

4. Cumpre lembrar que a matéria foi tratada pelos Tribunais Superiores, em sede de recursos repetitivos e de aplicação nacional, no julgamento do TEMA 952, REsp 1.568.244/RJ firmando tese segundo a qual:
“
O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.
”.

5.
Apenas após a instrução se poderá apurar se
as resoluções do TEMA 952
(REsp. 1.568.244/RJ)
, do S
TJ,
foram respeitadas para implantação dos aumentos,
inclusive
por faixa etária,
com respeito a
o mutualismo, a necessidade de contraprestação e o equilíbrio do contrato que regem os aumentos dos planos de saúde no Brasil.

6. O deferimento do efeito suspensivo, por seu turno, poderia levar a inadimplência e cancelamento do plano em flagrante prejuízo imediato da parte agravada.

7. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8074740-98.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante BRADESCO SAUDE S/A e como apelada SILVIA CONCEICAO PIMENTEL NOVAES e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .